Tribunal: CARF
Processo: 10660.720094/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720094/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.098 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
MELHORAMENTOS DE SAO PAULO - ARBOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
INSTAURAÇÃO DO CONTENCIOSO.
Apesar de o recurso voluntário ter sido apresentado dentro do lustro legal, não
se instaura o contencioso administrativo quanto ao mérito do recurso, uma vez
que a impugnação foi intempestivamente apresentada.
DOMICÍLIO FISCAL PARA FINS DE INTIMAÇÃO. OPÇÃO DO
CONTRIBUINTE.
No caso, é opção do contribuinte a opção do domicílio fiscal para fins de
intimação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 221/259, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 206/210, a qual julgou procedente o
lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2005, acrescido de multa lançada e
juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720094/2007-00
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720094/2007-00

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Pela notificação de lançamento de n“ 06106/00053/2007 (fls. 01), a contribuinte em
referência foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 677.800,36, correspondente
ao lançamento do ITR/2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 30/11/2007, incidentes sobre o imóvel rural "Fazenda Nova do Selado"
(NIRF 2.616.516-3), com área de 2.578,5 ha, localizado no município de Camanducaia -
MG.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal das infrações e o demonstrativo da multa
de oficio e dos juros de mora encontram-se às fls. 02/04.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2005 (fls.09/ 12),
iniciou-se com o termo de intimação de fls.05/06, não atendido, para a contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653
da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados. "
Na análise da DITR/2005, a autoridade fiscal alterou o VTN declarado de R$
428.855,06, arbitrando-o em R$ 5.967.525,69, tendo sido apurado imposto suplementar
de R$ 332.320,24, conforme demonstrativo de fls. 03.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado em 18/12/2007 (fls. 15) e impugnou (fl. 17/44) em
18/01/2018 o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
- discorre sobre o procedimento fiscal, discorda do arbitramento do VTN e da alíquota
de cálculo aplicada, que resultaram na presente notificação de lançamento, por suposta
infração;
- afirma ser o ADA desnecessário para isentar as áreas ambientais do ITR, comprovadas
por laudo técnico, sobrepondo-se, então, o principio da verdade material;
transcreve entendimentos do Conselho de Contribuintes, do STJ, de Márcio Pestana,
Alberto Xavier, Aurélio Pitanga Seixas Filho, Hely Lopes Meirelles e Celso Antonio
Bandeira de
Mello, além de artigos do Código Florestal, para referendar seus argumentos;
- transcreve o parágrafo 7° do art. 10 da Lei n° 9.393/96, introduzido pela MP n° 2.166-
67/2001, para concluir que a referida isenção não está sujeita à prévia comprovação das
áreas de preservação permanente e de reserva legal; transcreve doutrina de Caio Mário
da Silva Pereira e Tércio Sampaio Ferraz Junior, em apoio a essa tese;
- nos termos do art. 10 da Lei n° 9.393/1996, a isenção do ITR sobre as áreas de
preservação permanente e de reserva legal declaradas, cuja existência foi comprovada
por laudo técnico, deverá restabelecer o grau de utilização do imóvel declarado e a
respectiva alíquota de cálculo;
- a autoridade fiscal descumpriu o disposto nos ait. 10 e 11 do Decreto n° 70.235/ 1970,
visto que o crédito tributário da notificação de lançamento não está plenamente
definido, pois deveria resultar do VTN obtido da multiplicação do VTN/ha adotado com
base no SIPT (R$ 2.314,34) pela área aproveitável (2.577,0 ha), e não pela área total do
imóvel; também, no cálculo desse VTN, a autoridade fiscal deveria ter considerado a
valorização das terras cultivadas, demonstrada pelo laudo anexo, para apurar o real
valor da base de cálculo do ITR.
Ao final, a impugnante requer seja totalmente cancelada a notificação de lançamento
ora combatida, em todos os seus efeitos, encaminhando as intimações/notificações a
serem feitas aos seus procuradores e as respectivas cópias a ela, nos endereços citados,
bem como protesta por todos os tipos de provas admitidas em direito.
Notificada da intempestividade da impugnação pelo Despacho de fls 128 (“AR” de fls.
130) em 31/03/2008, a contribuinte apresentou o aditamento de fls. 132/146 em
07/05/2008, exposto nesta sessão e lastreado nos documentos de tls. 147/170, argüindo,
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720094/2007-00

em síntese, a tempestividade da mesma e requerendo a revisão de oficio do lançamento
impugnado.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 206):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento é incompetente para apreciar
impugnação, quando apresentada fora do prazo legalmente previsto.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 17/03/2009 (fl. 217),
apresentou o recurso voluntário de fls. 221/259, praticamente repetindo os argumentos trazidos
em sede de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O objeto do presente julgamento se restringe a avaliar a procedência dos
argumentos expressos no julgamento de 1a Instância para não conhecer da impugnação
formalizada.
Apesar de o artigo 4o, parágrafo único da Lei no 9393/96:
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do
imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
Entretanto, o contribuinte pode escolher outro domicílio para fins de intimação,
nos termos do disposto no artigo 6o, § 3o, também da Lei no 9393/96:
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte poderá
indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente daquele constante
do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até ulterior alteração.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.098 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.720094/2007-00

No caso o contribuinte fez esta opção conforme consta da DIAC (fl. 10).
De fato, a matéria a ser analisada e decidida por este Colegiado neste momento
consiste em avaliar se a impugnação é, de fato, tempestiva ou não. Na primeira hipótese
(tempestividade da impugnação), caberá o retorno dos autos para a DRJ para julgamento do
mérito enquanto que na segunda hipótese (confirmação da intempestividade daquela primeira
defesa administrativa), caberá a confirmação da decisão de piso.
Conforme se depreende dos arts. 14 e 15 do Decreto 70.235/72, a falta de
impugnação da exigência, no prazo de 30 dias, obsta a instauração da fase litigiosa do
procedimento administrativo, de maneira a autorizar a constituição definitiva do crédito
tributário.
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que constam do presente PAF, conheço o Recurso Voluntário e nego-lhe
provimento, em face da intempestividade da impugnação. Prejudicada, a análise dos demais
argumentos suscitados na peça recursal.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital